Tribunal: TJPA
Processo: 0806737-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806737-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JUCILENE BRITO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806737-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADO:
JUCILENE BRITO DA CUNHA

COMARCA DE ORIGEM:
3º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISPONIBILIDADE DO BEM PELO CREDOR ANTES DE FINDAR O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que
deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69

2. Considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº
911
/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, o que dificultará, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos do devedor.

3. No que diz respeito a aplicação da multa diária, ressalta-se por oportuno, ser lícito ao julgador, no curso da demanda de conhecimento, exacerbar o valor das astreintes, que devem ser expressivas a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito. Solução compatível com o escopo de assegurar-se a efetividade do processo e com o dever das partes litigantes de não criar obstáculos ou embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

5. Pedido de minoração do valor arbitrado das astreintes. Impossibilidade. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

6. Manutenção de decisão ora vergastada. Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACUIONAL HONDA LTDA

e ora agravada
JUCILENE BRITO DA CUNHA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO N. 0806737-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

LTDA

AGRAVADO:
JUCILENE BRITO DA CUNHA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Ativo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº.

0804682-16.2020.8.14.0028
), deferiu o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69, tendo como agravada
JUCILENE BRITO DA CUNHA
.

Em suas razões recusais, aduz em síntese que o processo originário se trata de Ação de Busca e Apreensão, em razão da injustificada inadimplência da ora recorrida em relação as obrigações contratuais assumidas por força do contrato celebrado entre as partes.

Sustenta que a liminar deferida pelo juízo
a quo
proibiu a retirada do bem da Comarca no prazo de purga de mora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), contudo, afirma que a decisão merece ser reformada, pois não há alicerce legal para justificar a mencionada restrição imposta
,
tendo em vista os prejuízos suportados pelo agravante com o inadimplemento do contrato.

Pugna, assim, pela concessão de efeito ativo, a fim de permitir que o agravante proceda a retirada do bem da comarca, sem qualquer imposição de multa, e, no mérito, a reforma do decisum.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 5696156).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que após deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de litigio, determinou que durante o prazo para purgação da mora o bem não fosse retirado da Comarca de origem, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, aduz que, a decisão merece ser reformada, uma vez que se mostra extremamente ofensiva ao seu direito de propriedade, tendo em vista que determina a proibição de remoção do veículo da Comarca sem autorização do juízo, bem como a impõe a aplicação de multa, em caso de descumprimento.

No caso ora sob exame, o agravante alega que a decisão que não permite a remoção/venda antecipada do bem não encontra respaldo no rito processual do DL 911/69, com a redação da Lei 10.931/2004, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos (artigo 543-C do CPC) que é constitucional a previsão legislativa de que o devedor tem 05 dias a partir da execução da liminar para pagar a integralidade da dívida, sob pena de ser consolidada nas mãos do credor a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, sem razão o agravante.

É cediço que a alienação fiduciária consiste em um contrato de garantia pelo qual se transfere ao credor fiduciário o domínio e a posse indireta da coisa, ao passo que ao devedor, na qualidade de depositário, dá-se a posse direta daquela.

Verifica-se que o objetivo primordial de tal instituto é o de assegurar o efetivo adimplemento da obrigação assumida pelo fiduciante, sendo ofertada a própria coisa para garantir o real pagamento do débito.

Neste sentido, dispõe o artigo 1.361 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.361 - Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Assim, trata-se de um contrato com condição resolutiva, encontrando-se a extinção da propriedade do credor fiduciário condicionada ao adimplemento de todas as parcelas convencionadas.

Desse modo, uma vez demonstrada a inadimplência do devedor, o Decreto Lei nº 911/69 permite ao credor fiduciário, por meio de liminar, a obtenção de medida de busca e apreensão com o fim de tomar para si a posse direta do veículo.

E mais, o artigo 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911/69 dispõe que "[...] cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário [...]".

Não obstante, foi ainda estabelecido em seu § 1º as hipóteses em que se consolidariam a propriedade e posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário, ou seja, nos casos em que o devedor, não se valendo da oportunidade que lhe fora oferecida, deixava de adimplir seus débitos e não assegurava seu direito de manter-se na posse direta daquele.

Nesse contexto, como já salientado, o marco final para a remoção do bem alienado fiduciariamente é tão somente o transcurso do prazo para purgação da mora, sendo este o período para o devedor adimplir seus débitos e resguardar seu direito de permanência na posse da bem.

Assim, findo o referido prazo, e não tendo a parte ré apresentado qualquer manifestação com intuito de elidir sua mora, motivo não há para se determinar a permanência do bem naquela Comarca, tendo em vista que o bem não será devolvido ao devedor, o que certamente retiraria a justificativa para a sua manutenção naquele local.

Destarte, caso ocorra a irrefutável subsistência do débito, cominada com a inexistência de quaisquer atos com objetivo de purgar a mora, mostra-se lícita a remoção do bem daquela Comarca.

Assim, considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº
911
/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, impossibilitando o seu eventual retorno às mãos do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISPONIBILIDADE DO BEM PELO CREDOR ANTES DE FINDAR O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente após o prazo de purgação da mora é que o credor tem a posse e a propriedade consolidada e, assim, poderá dispor do objeto apreendido
. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PREÇO DE VENDA DO BEM. Considerando-se que a correção monetária é apenas um forma de recomposição do valor da moeda e não significa nenhum tipo de remuneração do capital, correta a sua incidência para efeito de composição do débito e crédito da s partes. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS-AI: 70077269173 RS, Relator: Alzir Felipe Schmitz, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 04/07/2018). (Negritou-se).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–

LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO NA COMARCA – ARTIGO 3º, § 2º - DECRETO LEI
911
/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº
911
/69 expressamente assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente o seu débito, a determinação para que o bem apreendido permaneça na comarca se mostra prudente e protege a efetividade do processo, mas apenas pelo prazo de cinco dias para a purga da mora, pois evita que o veículo seja levado para local distante, o que dificultaria, sobremaneira, o seu eventual retorno às mãos do devedor
.

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10078432620178110000 MT, Relator: Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 24/07/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2018). (Negritou-se).

Quanto a alegação de impossibilidade da aplicação da multa por descumprimento, razão não assiste ao agravante, uma vez que a aplicação desta para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo, portanto, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo ad quo, sob pena de desconsideração do comando judicial pela parte agravante, não havendo que se falar em multa diária, bem como o seu levantamento, se cumprida a ordem tempestivamente.

Nesse sentido, colacionei julgados a respeito da matéria:

“AGRAVO INTERNO. (ART.
557
,
§ 1º
, DO
CPC
). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NÃO CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. A fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento de ordem judicial é perfeitamente admissível, nos termos do artigo
461
do
CPC
. "ASTREINTES". EXACERBAÇÃO DO VALOR FIXADO DIANTE DA RECUSA INJUSTIFICADA DE UMA DAS PARTES EM CUMPRIR O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO DE TUTELA.
É lícito ao julgador, no curso da demanda de conhecimento, exacerbar o valor das astreintes, que devem ser expressivas a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito. Solução compatível com o escopo de assegurar-se a efetividade do processo e com o dever das partes litigantes de não criar obstáculos ou embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final (
CPC
, art.
14
, inc.
V
). Providência que não implica ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065221533, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 22/07/2015). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DA ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. POSSIBILIDADE.
A multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Aplicação do art. 461, § 4º, do CPC. É de ser mantido o valor fixado pelo juízo a quo, sob pena de desconsideração do comando judicial pela parte agravante. Não há que se falar em multa diária se cumprida a ordem tempestivamente
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70066834110 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 05/10/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/10/2015). (Negritou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO REGISTRO DA CONTA CORRENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA
- POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.01307508-21, 188.004, Rel. MARIA DE NAZARÈ SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (Negritou-se).

Desse modo, o valor das astreintes não se mostra exorbitante, tendo em vista ser lícito ao julgador, no curso da demanda de conhecimento, exacerbar o valor destas, que devem ser expressivas a ponto de coagir o devedor a cumprir a obrigação, portanto, a multa fixada pelo juízo singular, mostra-se compatível, uma vez ter por escopo de assegurar a efetividade do processo, e impedir que a parte agravante crie obstáculos ou embaraços à efetivação ao provimento judicial.

Nessa esteira de raciocínio, firmo entendimento de que a decisão recorrida não merece reforma, vez que os argumentos trazidos pela agravante são insuficientes para desconstituí-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém nego-lhe provimento, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/12/2021